Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721069-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ELIETE DE FARIAS NATAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - ASBR contra a r. decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713317-15.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos da Agravada, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de levantamento de valores, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo de impugnação à penhora de ID 233979261. O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Alega que a r. decisão agravada não observou o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ que reconhece a possibilidade de a penhora recair sobre parte do salário do devedor. Sustenta que a Agravada recebe rendimentos líquidos mensais de R$ 9.187,72, o que permitiria a penhora de 10% sem comprometer sua subsistência. Pontua que a r. decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido de penhora tão somente na impenhorabilidade do salário, sem considerar a jurisprudência recente do TJDFT e do STJ e sem analisar se o percentual requerido comprometeria a dignidade da devedora e de sua família. Destaca que a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, e que os valores penhorados poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao processo e levantados após o julgamento de mérito. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a penhora de 10% dos rendimentos mensais líquidos da Agravada, ou, subsidiariamente, que seja fixada em 5% dos rendimentos líquidos da parte executada. Preparo comprovado - Id. 72256886. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No caso em exame, trata-se de Execução de Título Extrajudicial no montante de R$ 9.455,48 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco e quarenta e oito centavos). Não obstante a ação de origem tramite desde abril/2024 e tenham sido feitas diversas diligências para satisfazer o crédito em execução, até o momento não foram localizados bens suficientes para garantir a execução. No entanto, verifica-se que a Agravada é servidora ativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e percebe a remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 9.187,72 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos). Desse modo, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal líquida da Agravada, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida alimentar. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais da Agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora